Tribunal: TJSP
Processo: 2134069-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo com emprego de arma de fogo. Alegação de constrangimento ilegal dada pela decisão impositiva da prisão preventiva que não teria observado os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Alegação de excesso de prazo. Observância da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar indeferida.
1. Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo com emprego de arma de fogo. Alegação de constrangimento ilegal dada pela decisão impositiva da prisão preventiva que não teria observado os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Alegação de excesso de prazo. Observância da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar indeferida.
1. Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública, à instrução processual e à futura aplicação da lei penal.
2. Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti que emerge dos elementos informativos colhidos em sede preliminar da persecução os quais se expressam na imediatidade e visibilidade da situação em flagrante. Periculum libertatis caracterizado pela reincidência específica em razão de condenação recente, bem como ausência de informações acerca do exercício de atividade lícita e residência fixa. Elementos concretos a apontar o risco de reiteração delituosa. Necessidade de resguardo da ordem pública, da garantia de regular instrução processual e futura aplicação da lei penal. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. Processo que vem se desenvolvendo com a celeridade que o caso requer.
3. Designação de audiência de instrução, debates em julgamento para data próxima. Afastamento da alegação de excesso de prazo. Manutenção da custódia que ainda é amparada pelo princípio da proporcionalidade.
4. Paciente que não registra comorbidades que poderiam inseri-lo no grupo de risco do coronavírus.
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134069-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GABRIEL
GALDINO GOUVEIA e Impetrante ALESSANDRA SALINA DE MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134069-37.2020.8.26.0000 -Voto no 759
2
16o Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2134069-37.2020.8.26.0000
Impetrante: Alessandra Sallina de Menezes
Paciente: Gabriel Galdino Gouveia
Comarca: São Paulo
Voto no 759
Habeas Corpus. Roubo com emprego de arma de fogo. Alegação de
constrangimento ilegal dada pela decisão impositiva da prisão
preventiva que não teria observado os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Alegação de excesso de prazo.
Observância da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça. Liminar indeferida.
1.
Decisão
impositiva
da
prisão
preventiva
calcada
em
fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública, à
instrução processual e à futura aplicação da lei penal.
2. Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi
delicti que emerge dos elementos informativos colhidos em sede
preliminar da persecução os quais se expressam na imediatidade e
visibilidade
da
situação
em
flagrante.
Periculum
libertatis
caracterizado pela reincidência específica em razão de condenação
recente, bem como ausência de informações acerca do exercício de
atividade lícita e residência fixa. Elementos concretos a apontar o
risco de reiteração delituosa. Necessidade de resguardo da ordem
pública, da garantia de regular instrução processual e futura
aplicação da lei penal. Insuficiência das medidas cautelares
alternativas. Processo que vem se desenvolvendo com a celeridade
que o caso requer.
3. Designação de audiência de instrução, debates em julgamento
para data próxima. Afastamento da alegação de excesso de prazo.
Manutenção da custódia que ainda é amparada pelo princípio da
proporcionalidade.
4. Paciente que não registra comorbidades que poderiam inseri-lo no
grupo de risco do coronavírus.
5. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Alessandra Salina de
Menezes em favor de GABRIEL GALDINO GOUVEIA, contra ato do MM. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134069-37.2020.8.26.0000 -Voto no 759
3
Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, consistente na decisão que
manteve a prisão preventiva do paciente quando da prolação de sentença condenatória.
Segundo a impetrante, o paciente foi preso em flagrante, no dia 20 de agosto
de 2019, por suposta prática de roubo com emprego de arma de fogo. Sustenta que no atual
quadro de pandemia do Coronavírus são necessárias ações para evitar a aglomeração.
Invoca os termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
considerando que o paciente preenche as condições dadas pelo seu artigo 8o, inciso I, alínea
"c", requerendo assim a revogação da prisão preventiva. Alega que a decisão que decretou
a restrição cautelar do paciente não se fundamentou nos requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal. Pugna, dessa forma, pela concessão de liminar, determinando-se a
revogação da prisão preventiva do paciente com a substituição por medidas cautelares
alternativas (fls. 01/06).
Indeferida a liminar (fls. 08/13), a autoridade apontada como coatora ofertou
informações que lhe foram solicitadas (fls. 16/17). A d. Procuradoria, em parecer da lavra
do Exmo. Dr. Walter Paulo Sabella, manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 22/27).
Eis, em síntese, o relatório.
Conforme se infere dos autos, o paciente e os corréus Valdir Maurício Porto
e Douglas William Domingos da Silva foram detidos em flagrante, no dia 20 de agosto de
2019, pela suposta prática de roubo, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo.
Submetido à audiência de custódia, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em
prisão preventiva. Com a finalização do inquérito, o paciente foi denunciado como incurso
no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. Com o oferecimento de resposta escrita, a
autoridade, ora apontada como coatora, por decisão datada de 16 de setembro de 2019,
ratificou o recebimento da denúncia. A prova oral foi colhida em audiência realizada no dia
24 de outubro de 2019. Com a apresentação dos memoriais, o paciente foi sentenciado e
condenado à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em
regime inicial fechado e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. Na oportunidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134069-37.2020.8.26.0000 -Voto no 759
4
autoridade judiciária manteve a custódia cautelar do paciente.
O paciente interpôs recurso de apelação. No último dia 11 de maio, por
votação unânime, a 16a Câmara de Direito Criminal reconheceu, de ofício, a nulidade da
audiência de instrução, restando prejudicado o exame do mérito do recurso defensivo. A
nulidade se deu em razão de problemas técnicos no sistema de áudio e vídeo ocorridos
durante a audiência de instrução o que não permitiu a captação do áudio das testemunhas e
acusados. Baixados os autos ao juízo de origem, foi designada nova audiência para o
próximo dia 10 de agosto.
A ordem é negada.
A decisão que ora é atacada, ao afirmar a necessidade de imposição da
prisão preventiva do paciente, assim consignou:
(...)
No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes
autoria dos crimes de ROUBO MAJORADO e ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA para os autuados GABRIEL, SANDRO e DOUGLAS, e
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA para os
autuados JOSÉ, FERNANDO e VALDIR encontram-se evidenciados pelos
elementos de convicção constantes do das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, com destaque para as declarações colhidas.
Quanto a GABRIEL, SANDRO e DOUGLAS, consta que, agindo em
concurso, abordaram ao menos duas vítimas diferentes e, mediante grave
ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhes dinheiro, cartões e
relógios. Instantes depois, os agentes foram surpreendidos na posse dos
objeto subtraídos.
O fato em tela é de acentuada gravidade CONCRETA pela maneira de
execução . Além disso, quem se dispõe a ameaçar outro ser-humano
para obter lucro patrimonial (sem causa jurídica - de forma ilícita)
sinaliza oferecer risco social elevado, impondo a necessidade de custódia
cautelar para tutelar a ordem pública.
NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que garanta a
vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária
para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei
penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades
ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo
de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de
maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134069-37.2020.8.26.0000 -Voto no 759
5
sustento.
Não bastasse isso, há quanto a GABRIEL e SANDRO REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA na espécie, impeditiva, na eventualidade de condenação,
da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a
recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução
de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus
(STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como
antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública,
fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa.
(...)
Não se vislumbra da decisão atacada o recurso à fundamentação genérica ou
mesmo o emprego de fórmulas abstratas. Nesse passo, além da gravidade abstrata da
imputação, há, em tese, elementos materiais a revelar a gravidade concreta da ação
delituosa, marcada pela suposta prática de roubo com emprego de arma de fogo, em
concurso de agentes e executado contra pelo menos duas vítimas.
Mas, não é só. Conforme apontado pela autoridade coatora, não há qualquer
prova de residência fixa ou de ocupação lícita, ainda que informal. Tais circunstâncias
reforçam os riscos concretos da liberdade. De um lado, a falta de indicação de vínculo
residencial compromete a segurança para futura aplicação da lei penal, além de afastar a
viabilidade de controle e de fiscalização de medidas cautelares alternativas. Por outro a
ausência de notícia quanto ao exercício de qualquer atividade formal ou informal suscita
dúvidas quanto à possível reiteração. Se não bastasse, deve-se assegurar a presença do
paciente em audiência para eventual ratificação do reconhecimento realizado em sede
preliminar.
Tais aspectos, portanto, apontam para um quadro de maior reprovabilidade o
qual, por ora, é suficiente a revelar a necessidade de resguardo da ordem pública, da futura
aplicação da lei penal e de regular instrução processual, além da insuficiência das medidas
cautelares alternativas.
Aliás, é entendimento consolidado na jurisprudência a incompatibilidade das
medidas cautelares alternativas, quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto,
a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os
motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134069-37.2020.8.26.0000 -Voto no 759
6
apontem para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido:
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema
periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade
de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto
crime e a garantia da ordem pública.
(STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira Turma,
julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em
elementos
extraídos
da
conduta
perpetrada
pelo
acusado,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
(STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 20/11/2013).
Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo
próprio
modo
de
execução
do
crime

revelar
inequívoca
periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator
externo àquela atividade.
(STJ, HC 296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze, 26.08.2014,
v.u.).
Por fim, porém não menos relevante, há a reincidência do paciente o que,
por certo, impactará eventual resposta punitiva que venha a ser reconhecida cado afirmada
a responsabilidade penal do paciente. Assim, no cenário posto a julgamento, não se
apresenta escancarada a possibilidade de tratamento punitivo mais brando na hipótese de
afirmação da procedência da pretensão acusatória e eventual condenação do paciente. Não
se vislumbra, dessa forma, violação ao princípio da proporcionalidade com a manutenção
da custódia cautelar.
Dessa forma, à primeira vista, a fundamentação exposta pela autoridade
apontada como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são
próprios das cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados, no
caso em apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134069-37.2020.8.26.0000 -Voto no 759
7
circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser insuficiente a
aplicação medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva do paciente, destarte,
constitui medida de rigor, ao menos por ora, para a garantia da eficácia instrumental do
processo.
Não há, ademais, prolongamento excessivo da marcha processual que
indicasse a violação da garantia da duração razoável do processo. Em que pese a
necessidade de realização de nova audiência de instrução, a autoridade judiciária atuou
com a celeridade que o caso importa designando o próximo dia 20 de agosto a realização
do ato cuja nulidade foi reconhecida. Há, portanto, expectativa para o encerramento breve
da persecução penal.
No mais, cabe destacar que as disposições da Resolução 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça fixam orientações para a adoção de medidas preventivas para
a propagação da pandemia no sistema penitenciário. Não fixam direito subjetivo à
liberdade. Tampouco impedem a ponderação entre a urgência da situação emergencial e os
requisitos das cautelares na singularidade dos casos. Nesse sentido:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NÃO SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADO RISCO À ORDEM
PÚBLICA.
COVID-19.
COMORBIDADES
(HIPERTENSÃO
E
OBESIDADE). ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS
SUFICIENTES.
PRISÃO
DOMICILIAR INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL E NÃO PROVIDO. 1.
A hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser
excepcionalíssima, reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade do
ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do
aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência
de opiniões. 2. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda
a reavaliação das prisões provisórias. No entanto, essa recomendação
não reflete uma diretriz obrigatória de soltar, irrestritamente, todos
aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim um elemento
interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto,
tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte interessada. 3. A
simples comunicação sobre a existência de comorbidades (hipertensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134069-37.2020.8.26.0000 -Voto no 759
8
obesidade), por si só, é argumentação genérica e insuficiente. No caso,
não houve a demonstração de que o estabelecimento prisional não tem
condições de disponibilizar tratamento clínico ao acusado ou de gerir a
crise da Covid-19. 4. O decreto da prisão preventiva consignou o fato de
o réu integrar "grupo criminoso dedicado ao cometimento reiterado de
tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e homicídio em Itabuna-
BA". Referiu-se, ainda, ao fato de responder a outros 5 processos
criminais na Comarca de Itabuna-BA, inclusive perante o Tribunal do
Júri. 5. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de
superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante
ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte
Superior, sob pena de indevido salto de instância. 6. Pedido de
reconsideração recebido como agravo regimental e não provido.
(STJ, RCD HC no 577.454/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, J: 02/06/2020, DJe: 08/06/2020)
Não há, destarte, constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente habeas
corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator